Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705903-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EDEUZANE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA STEINMETZ D E S P A C H O De uma detida análise da documentação que instrui o presente agravo de instrumento verifica-se que consta nos autos apenas um comprovante de pagamento bancário (ID 43790406) desacompanhado da devida guia de preparo recursal correspondente, o que não é suficiente para comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso. Diante disso, intime-se a agravante para que recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora